Tribunal: TJES
Processo: 0021246-98.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021246-98.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESTINAÇÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, e somente pode atuar em juízo para defesa de prerrogativas institucionais.

2 - Não sendo parte no processo originário, tampouco figurando no título executivo judicial, é indevida a determinação de repasse de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais à Assembleia Legislativa.

3 - A determinação judicial de transferência de 50% dos honorários à ALES configura contrariedade aos pressupostos processuais de legitimidade e capacidade de ser parte.

4 - Reconhecimento da ilegitimidade da ALES para figurar como beneficiária dos honorários, devendo a verba pertencer exclusivamente ao ente estadual que figurou como parte vencida.

5 - Recurso provido para excluir da sentença a determinação de repasse de honorários à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0021246-98.2011.8.08.0024

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelada:

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, e, ao final,
“determinou a intimação da ALES para informar os dados bancários para transferência, por parte do Estado do Espírito Santo, da parte dos honorários sucumbenciais que lhe são devidos". Após, intime-se o Estado do Espírito Santo para efetuar a transferência.”

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença exclusivamente quanto ao “
capítulo da sentença que determinou o repasse de 50% dos honorários à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
”, sustentando para tanto que (a) a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo não detém personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, (b) não foi parte deste processo e (c) os honorários advocatícios, portanto, não lhe pertencem.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 12621043), pela incolumidade da sentença.

Por fim, determino que a serventia diligencie e adote as providências necessárias para a correção dos dados do processo, a fim de que conste como apelante Estado do Espírito Santo e como apelada a
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o
Estado do Espírito Santo se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, e, ao final,
“determinou a intimação da ALES para informar os dados bancários para transferência, por parte do Estado do Espírito Santo, da parte dos honorários sucumbenciais que lhe são devidos". Após, intime-se o Estado do Espírito Santo para efetuar a transferência.”

O apelante pretende a reforma da sentença exclusivamente quanto ao “
capítulo da sentença que determinou o repasse de 50% dos honorários à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo
”, sustentando para tanto que (a) a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo não detém personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, (b) não foi parte deste processo e (c) os honorários advocatícios, portanto, não lhe pertencem.

Ao que se vê dos autos, Renato dos Santos Jacinto Cavalcanti ajuizou inicialmente Reclamação Trabalhista em desfavor da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo postulando horas extras e seus reflexos.

Então, a própria Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo se manifestou no sentido de que ela
“é apenas Órgão do Estado, não tendo legitimidade para ser demandada nem sofrer eventuais efeitos da execução”
(fl. 115).

Na sequência, reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho, os autos foram remetidos à Justiça Estadual que, por conseguinte, determinou a emenda da petição inicial “
quanto à legitimidade passiva ad causam, visto que a requerida não detém personalidade jurídica para responder à presente demanda
” (fl. 150), o que repercutiu na citação do Estado do Espírito Santo (fls. 158).

Nesse contexto, reputo que o título executivo judicial não foi formado com a inclusão da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, mas sim em favor do Estado do Espírito Santo que assumiu o polo passivo, motivo pelo qual a ALES não faz jus à verba pertinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Afinal, a própria declaração da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (
afirmativa de ausência de personalidade jurídica e, portanto, sua ilegitimidade passiva
), a teor do art. 200, do CPC, produziu automaticamente a extinção do direito processual, sob pena de configurar em evidente comportamento contraditório.

Ainda que isso não fosse suficiente, vale acentuar que tanto o STJ como o TJES já decidiram no sentido de que as Assembleias Legislativas não detém personalidade jurídica, mas apenas judiciária para a defesa de questões institucionais, o que não coaduna com a hipótese vertente (horas extras de servidor público).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ. PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE QUE A CÂMARA DE VEREADORES FIGURE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E NÃO O ENTE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE FATO, AS CÂMARAS DE VEREADORES NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (AGRG NO ARESP. 44.971/GO, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 5.6.2012). BEM POR ISSO, SÓ PODEM DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, ENTENDIDOS ESSES COMO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO SEU FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONSOANTE REGISTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL FLUMINENSE DESPROVIDO.

1. A pretensão da parte agravante volta-se ao reconhecimento de que a Câmara Municipal de Mendes/RJ, e não o Município de Mendes/RJ, teria legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública em que se postula determinação judicial para a realização de concurso público destinado ao provimento de cargos no Legislativo Municipal, frente ao alegado excesso de cargos comissionados.

2. Câmaras de Vereadores não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só podem demandar em juízo para defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e independência.

3. De acordo com o que leciona o Professor LUÍS OTÁVIO SEQUEIRA DE CERQUEIRA, se não estiver em discussão questões de natureza institucional, que envolve política interna dos órgãos públicos (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas), a legitimidade será conferida ao respectivo ente de direito público (União, Estado e Município), já que àqueles falta personalidade jurídica, havendo apenas personalidade judiciária, ou seja, capacidade de ser parte (Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2014, p. 43).

4.
Esta Corte Superior endossa a tese de que Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais. Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp. 44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012).

5.
De fato, criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro Poder (REsp. 649.824/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006).

6. Na presente demanda, o Tribunal Fluminense assinalou que a alegação da ocorrência de fato praticado pela Câmara dos Vereadores não se presta a configurar o necessário fim institucional capaz de justificar a possibilidade, sempre excepcional, pois a pessoa jurídica que responde pelo ato lesivo é a Fazenda Pública e não o Ente Legislativo (fls. 177).

7. A conclusão da Corte de origem não se aparta do desfecho conferido por esta Corte Superior em hipóteses símiles, razão pela qual a decisão agravada não merece reproche.

8. Agravo Interno do Ente Estatal Fluminense desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.304.251/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA UNIDADE FEDERATIVA EM DEFENDER OS INTERESSES DO ÓRGÃO LEGISLATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A Assembleia Legislativa é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação matriz, por não possuir, via de regra, personalidade jurídica, mas tão somente personalidade judiciária, atuando em juízo como parte apenas em situações excepcionais, quando há interesses jurídicos próprios, ligados a sua independência, autonomia e funcionamento
. 2. Em razão da ausência de um dos pressupostos processuais, a saber, da capacidade de ser parte, deve o Estado do Espírito Santo defender os interesses do ente legislativo. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005548-87.2021.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2022)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença tão somente para afastar a determinação de repasse de 50% dos honorários à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.